Tribunal: TJDFT
Processo: 0734436-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0734436-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. AGRAVADO: GRASIELE D ARC DA SILVA AMERICO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra a decisão ID origem 208103956, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Multa n. 0703076-76.2024.8.07.0002, ajuizada por GRASIELE D ARC DA SILVA AMERICO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora apresentada, nos seguintes termos: Vistos. Compulsando os autos de conhecimento, no 0701591-41.2024.8.07.0002, observei que, em ID 192052584, houve indeferimento do pedido liminar. Posteriormente, em sede de julgamento do AI no 0713828-16.2024.8.07.0000, a 2a Turma Cível desse E. Tribunal deferiu o pedido de concessão de tutela liminar, a fim de determinar que a executada autorizasse imediatamente o procedimento cirúrgico negado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A decisão foi proferida em 03/05/2024 e houve publicação, no DJe, no bojo do referido AI, em 08/05/2024. A autorização do procedimento cirúrgico, entretanto, ocorreu apenas em 08/07/2024 (ID 204490693). Devida, portanto, a incidência de multa diária pelo atraso na autorização do referido procedimento, considerando que a determinação foi no sentido de que se autorizasse de imediato. A multa foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) diariamente, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Considerando que houve um lapso maior do que 30 dias, entre o deferimento da liminar e a autorização, entendi aplicável o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo que não acolhi a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 205635809). A referida quantia foi bloqueada no ID 206911222. Ora, o bloqueio diz respeito à decisão de não acolhimento ao cumprimento de sentença e não à decisão de ID 206689820, em que determinei a intimação da executada, sob pena de aplicação de nova multa. Ainda, as multas aplicadas respeitaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pelo exposto, não acolho a impugnação à penhora. Advirto que o pedido de levantamento da multa bloqueada somente será analisado após o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos de conhecimento. Diga a exequente quanto ao cumprimento da decisão de ID 206689820, no prazo de 05 (cinco) dias. (ID origem 208103956). Nas razões recursais, a agravante registra que inexiste a probabilidade do direito da agravada em face da agravante, uma vez que não houve inércia do plano de saúde em relação ao cumprimento da liminar. Explicita que: Ato contínuo, parte autora/agravada peticionou nos autos originários, alegando que a Impugnante anexou guia de autorização com validade até 31/07/2024, nos autos do cumprimento provisório, porém a agenda do médico não permitiu a marcação até a validade da senha acima e que, a secretária do Dr. Valter Deperon não conseguiu validar a guia para marcação da cirurgia e, tão pouco o hospital. Diante deste cenário, pugnou para que a ora Agravante promovesse a validação da guia, sob pena de majoração das astreintes, sendo proferido despacho no id. 206576082 [...] Ocorre que, em 02/08/2024 e, portanto, antes mesmo do recebimento da intimação pessoal pela ora Agravante, houve o bloqueio nas contas da Seguradora, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente às astreintes, o que não se pode admitir. Destaca que, dessa forma, o bloqueio ocorreu antes mesmo da efetiva intimação pessoal da agravante, e a Seguradora já havia realizado o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, mediante a emissão de guia da autorização anterior. Aduz que ficou comprovado que toda solicitação trazida ao conhecimento desta agravante foi devidamente autorizada, não havendo plausibilidade fática a alegação da agravada de que a obrigação de fazer não fora cumprida, para pleitear o absurdo montante em multa. Ressalta que, assim, o valor bloqueado deve ser imediatamente liberado em favor desta Agravante, tendo em vista o inequívoco cumprimento da obrigação de fazer determinada. Pontua que a multa aplicada à agravante é desproporcional e desarrazoada por ser de elevada monta e a obrigação ter sido devidamente cumprida. Reitera a informação de que antes mesmo do recebimento da intimação pessoal pela agravante, o bloqueio foi efetivado nas contas da Seguradora, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que não se pode admitir. Informa estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que se declare o excesso no valor penhorado nas contas da agravante, bem como a nulidade da penhora e a restituição do valor bloqueado, diante da ausência de descumprimento, considerando a ausência de regular intimação da parte. Preparo recolhido (ID 63051147). É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar o cabimento do presente recurso, pois, em que pese não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a discussão sobre a aplicação e eventual excessividade do valor de multa configura urgência. Isso porque o art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível o cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, estando o levantamento condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Nessa perspectiva, entendo ser o caso de aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988, pois poderia ser inútil aguardar o julgamento da questão em sede de Apelação Cível. No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LAVRATURA E REGISTRO DA ESCRITURA DEFINITIVA. PRAZO DE 30 DIAS. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. CABIMENTO. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR MODIFICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. VALOR DA MULTA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO. SUFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida ação de conhecimento, que determinou aos executados outorgarem, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva do imóvel objeto dos autos em favor da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 1.1. Em suas razões, a agravante requer o afastamento da aplicação da multa diária. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Rejeitada. 2.1. A jurisprudência desta Egrégia Corte, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, aponta o rol do artigo 1.015, do CPC, como de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2.2. A insurgência recursal, destinada à análise acerca da eventual excessividade do valor da multa fixada em razão do não cumprimento da obrigação de fazer, aliada a questão do prazo de 30 (dias) determinado, pelo juízo de origem, para o cumprimento da obrigação pela instituição financeira, mostra-se suficiente para o conhecimento da insurgência via agravo de instrumento. [...] 10. Recurso improvido. (Acórdão 1692792, 07390912120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Essa tese, contudo, poderá ser revista quando do exame do mérito. Presentes, pois, esse e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo, então, a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a impugnação à penhora de valor referente à multa aplicada por descumprimento de decisão liminar. Em relação ao tema da multa cominatória (“astreintes”), convém destacar que é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Pois bem. No caso em apreço, compulsando os autos da obrigação de fazer que deu origem ao cumprimento provisório de multa vinculado ao presente recurso, verifico que o Juízo de origem, naqueles autos (0701591-41.2024.8.07.0002), indeferiu o pedido liminar de autorização do procedimento cirúrgico requerido pela ora agravada. Posteriormente, em sede recursal, através de decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0713828-16.2024.8.07.0000, desta Relatoria, houve deferimento, em antecipação de tutela, para a autorização imediata do procedimento cirúrgico negado pelo plano de saúde, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento da decisão. A decisão do agravo de instrumento foi proferida em 03/05/2024 e houve publicação, no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, em 08/05/2024. De outro lado, de acordo com a documentação colacionada, a autorização do procedimento cirúrgico ocorreu apenas em 08/07/2024 (ID 207857877). Ou seja, 2 (dois) meses após a decisão que deferiu a realização da cirurgia reparadora pleiteada. Nessa linha, assim como entendeu o Juízo de origem, considero aplicável a multa prevista pela decisão do agravo de instrumento que concedeu a liminar à ora agravada e, considerando o lapso temporal entre o ato decisório e a autorização, cabível a aplicação das astreintes no limite máximo imposto, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No presente recurso, a agravante argumenta que a cobrança da multa seria incabível pois a decisão foi devidamente cumprida. Entretanto, mesmo verificando que foram emitidas as Guias de autorização do procedimento, que ainda não foi realizado por incompatibilidade de agenda do médico da agravada e em razão da validade expirada das citadas Guias, tal situação nada interfere na demora para a liberação da cirurgia. Ressalto que a parte agravante não apresenta qualquer justificativa específica em relação ao lapso temporal decorrido entre a antecipação de tutela recursal, que determinou a liberação imediata, e a autorização do procedimento. Patente, então, o descumprimento e a ausência de manifestação com eventual justificativa da ordem emanada pelo Juízo recursal. Ainda, em relação à penhora no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) determinada pelo Juízo de origem, entendo que a decisão está totalmente de acordo com o desenrolar processual da ação de cumprimento provisório de multa. Quanto ao bloqueio ter sido anterior à intimação da agravante, tenho que a tese não prospera, visto que a decisão de ID 206689820 trata da necessidade de fornecimento de dados para a atual autorização do procedimento e de eventual majoração da multa, não havendo qualquer relação com o valor já constrito. Diante desse cenário, entendo que, no presente recurso, incabível qualquer discussão acerca do valor fixado como multa no Agravo de Instrumento no 0713828-16.2024.8.07.0000. Ademais, em que pese a argumentação da recorrente, pondero que, tendo em vista que a multa cominatória possui caráter persuasivo, servindo para evitar o descumprimento da obrigação imposta e, por não possuir natureza compensatória ou indenizatória, considero que o valor fixado não irá gerar o enriquecimento da parte agravada. Colaciono precedente desta 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetiva aplicação de multa cominatória fixada pelo Juízo singular. 2. Convém destacar que a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio para evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536 do CPC. 2.1. A precisa quantificação e a cobrança do valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo credor. 3. A sociedade anônima recorrente verbera que não há justificativa para a manutenção da multa fixada pelo Juízo singular, diante da não demonstração do descumprimento de ordem judicial. 3.1. A esse respeito, afirma que a ordem judicial foi cumprida aos 27 de fevereiro de 2023. 3.2. Ocorre, no entanto, que a captura de tela correspondente a emissão da guia apresentada pela recorrente, em suas razões recursais, é insuficiente para a demonstração do cumprimento da ordem judicial. 4. Quanto ao mais, o documento referido nos autos do processo de origem revela que o segundo ciclo de tratamento foi autorizado apenas aos 9 de março de 2023. 5. O Juízo singular fixou a multa cominatória diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido ainda fixado o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 5.1. Percebe-se, portanto, que entre o dia da singela solicitação e o dia da efetiva autorização transcorreram 11 (onze) dias. 6. Observa-se, finalmente, que os valores mencionados acima não são excessivos, se comparado com o critério adotado em outras demandas de natureza semelhante. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1857321, 07029607620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse aspecto, considero que não foi demonstrada a probabilidade do direito da agravante, em razão de o bloqueio impugnado ter sido realizado seguindo os critérios legais, já que vinculado à multa aplicada por descumprimento de decisão judicial sem justificativa, inexistindo qualquer irregularidade na constrição determinada na origem. Saliento que o levantamento do valor bloqueado apenas será possível após o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário analisar o perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos. O assunto, contudo, será avaliado cuidadosamente quando do exame do mérito. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos, ao menos até o julgamento do mérito recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Após, tendo em vista que a agravada já apresentou contrarrazões (ID 63087823), retornem os autos à conclusão, para análise do mérito. Brasília, 21 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator